Tribunal: TJMT
Processo: 1006985-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1006985-53.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: SERPREL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA
IMPETRADOS: PRESIDENTE E PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por Serprel Assessoria e Sistemas LTDA contra ato supostamente ilegal atribuído aos Presidente e Primeiro Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, Srs. Max Joel Russi e José Eduardo Botelho, consubstanciado na ratificação da decisão da Comissão Permanente de Licitação, que recomendou o desprovimento do recurso administrativo apresentado pela empresa ora Impetrante, a fim de manter a classificação da empresa Staf Sistemas LTDA, por cumprir o item 13.3 e os quesitos do Anexo (prova de conceito) do termo de referência no. 003/2020/STI (Anexo I do Edital).
O Impetrante, sustenta, em síntese que participou do Edital de Pregão Presencial no. 002/2020, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em sistemas informatizados de gestão pública, a fim de atender demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme especificações constantes no termo de referência.
Alega que, o edital exige a realização da prova de conceito, sagrando-se vencedora a empresa Staf Sistemas LTDA, já que a empresa Policon Tecnologia e Gestão foi desclassificada na citada exigência editalícia.
Afirma que, impugnou a decisão administrativa, pois a segunda concorrente ao se submeter à prova conceito, as regras adotadas para a pontuação da concorrente nos itens 05 e 06, que importa à presente ação, foram outras, tendo sido as regras objetivas constantes do edital substituídas por regras subjetivas estipuladas de forma oral, no decorrer da sessão de avaliação, conforme consta na ata impugnada, no sentido de “que a empresa poderia posteriormente fazer as adequações necessárias para o atendimento completo do item”, ao arrepio do que dispõe o Anexo I (prova de Conceito, e os itens 16 do edital e 13 do Termo de Referências).
Informa que, o seu recurso administrativo foi improvido, mantendo-se a classificação da concorrente, na forma constante da ata, decisão essa subscrita pelo Presidente da Assembleia Legislativa em conjunto com o Primeiro Secretário, que esgotada a instância administrativa, sendo a presente ação proposta com o objetivo de reestabelecer a legalidade do procedimento licitatório e, com isso, o restabelecimento do direito da Impetrante, na condição de terceira concorrente, que, por via do presente mandamus, busca pelo direito de submeter os seus produtos aos requisitos da prova conceito, na forma exigida pelo edital e, não por regras subjetivas contrárias ao edital, em face dos prejuízos decorrentes da classificação de concorrente de forma ilegal, e como resultado o afastamento da Impetrante do certame, que sendo a terceira concorrente a ser oportunizada a prova conceito, encontra-se alijada do certame por conta da classificação ilegal da segunda concorrente, conforme adiante se demonstra.
Assevera que, a atuação das autoridades coatoras se revela eivada de ilegalidade e abuso de poder, com ofensa ao princípio da legalidade, do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório e, com isso de forma parcial e como resultado o favorecimento de concorrente no julgamento de proposta no pregão presencial no 02/2020.
Assim, requer a concessão de liminar para: a) sustar a eficácia da ata da sessão pública – pregão presencial no 002/2020 – 3o sessão – prova de conceito, de 4 de fevereiro de 2021, até decisão de mérito; b) sustar a eficácia do aviso de resultado do pregão presencial no 02/2020, publicado no Diário Oficial eletrônico da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso de no 896, de 1o de março de 2021, até decisão de mérito; c) sustar a eficácia da decisão de fls. 1.406/1.409 do processo físico, (fls. 35/41 do anexo digital no 24), até decisão de mérito e, d) a suspensão do andamento do pregão presencial no 002/2020, até decisão de mérito, para que, em um segundo momento seja declarado, em sede de sentença, o direito da Impetrante assim demonstrado já na propositura da presente ação.
Ao final, pugna pela concessão da segurança para declarar a nulidade dos itens “05 e 06” da “Ata da sessão pública – Pregão Presencial no 002/2020 – 3o sessão – prova de conceito de 4-2/2021, no que se refere a prova de conceito, em face dos vícios de legalidade decorrente da adoção de regra subjetiva inserida oralmente durante a sessão, ao arrepio das regras objetivas constantes do edital, tendo como resultado evidente parcialidade e, como consequência, o favorecimento de concorrente no processo licitatório, com evidentes prejuízos à Impetrante, na forma exaustivamente demonstrado e provado na presente inicial.
No id. 84795480 – pág. 11/12, a Impetrante apresentou pedido de emenda à inicial para incluir na decisão de mérito seja declarada a nulidade de eventual contrato firmado com base no mencionado processo licitatório, passando o pedido de letra “e” da peça inicial a constar do seguinte: e) com a liminar deferida, o que assegurará a efetividade do provimento jurisdicional futuro, requer ao final pela procedência da presente ação mandamental, com a declaração de nulidade dos itens “05 e 06” da “ata da sessão pública – pregão presencial no 002/2020 – 3o sessão – prova de conceito de 04/02/2021” doc. de fls. 1.362/1.368 do processo físico, (fls. 55/61 do anexo digital no 23)” no que se refere à prova de conceito, em face dos vícios de legalidade decorrente da adoção de regra subjetiva inserida oralmente durante a sessão, ao arrepio das regras objetivas constantes do edital, tendo como resultado evidente parcialidade e como consequência o favorecimento de concorrente no processo licitatório, com evidentes prejuízos à impetrada, na forma exaustivamente demonstrada e provada na presente inicial, assim como a declaração de nulidade de eventual contrato produzido com base no processo licitatório objeto da presente ação.
Os autos foram distribuídos perante o Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, por verificar a existência de prevenção em relação ao Mandado de Segurança no. 1007037-23.2021.8.11.0041, determinou a redistribuição para o Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.
O Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital declinou da competência para apreciar e julgar o processo, tendo em vista que compete privativamente a este Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança impetrado em face da Mesa da Assembleia Legislativa.
O Mandado de Segurança no. 1007037-23.2021.8.11.0041 foi extinto, ante a indicação errônea da autoridade coatora (Pregoeiro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso).
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente ressalto que, de acordo com o artigo 5o, LXIX, da CF e do artigo 1o da Lei n. 12.016/09, o remédio heroico consiste em uma ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão, por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva) praticada por autoridade pública, ou quem as suas vezes fizer.
Nesse contexto, a concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração (fumus boni iuris) e a possibilidade de sobrevir ao impetrante a ineficácia da medida reclamada, caso não seja liminarmente concedida (periculum in mora) (artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009).
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a empresa Impetrante participou do Pregão Presencial no. 002/2020, tipo menor preço, para registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em sistemas informatizados de gestão pública, a fim de atender demanda da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme especificações constantes do termo de referência.
Observa-se que, após a desclassificação da empresa Policon Tecnologia e Gestão LTDA-Me (fls. 1.505/1.511 dos autos eletrônicos), por não cumprir com o disposto no item 13.3 e os quesitos do Anexo I (Prova Conceito) de Termo de Referência no. 003/2020/STI (Anexo I do Edital), foi expedido o aviso de continuidade de sessão do Pregão Presencial no. 002/2020, para realização da prova conceito do objeto especificado no edital (fls. 1.514/1.517), com a empresa vencedora provisoriamente Staf Sistemas LTDA.
De acordo com a Ata da 3o Sessão Pública do Pregão Presencial no. 002/2020, em relação aos itens discutidos no presente mandado de segurança, restou consignado que (fls. 1.523/1.527):
[...]. Após análise os licitantes foi indagado se alguém teria algum questionamento a respeito da Prova Conceito, tendo o representante da empresa SERPREL manifestado que sim, e efetuado os seguintes questionamentos:
[...].
- Em relação ao item 5 – Foi dito que o sistema apresentado não faz referência ao APLIC/ESTADO conforme Resolução Normativa no. 018/2018 APLIC/ESTADO/TCE/MT, alega ainda que o sistema apresentado faz referência ao Aplic. comum.
Resposta da empresa STAF: Sim o sistema atende a resolução normativa no. 18/2018, conforme demonstrado.
- Em relação ao item 6 – Foi dito que se a concorrente não possui o sistema APLIC/ESTADO conforme Resolução normativa no. 018/2018 APLIC/ESTADO/TCE/MT, não tem como atender a este item, solicitou que fosse condicionado em Ata à fala da Comissão Avaliadora que a empresa poderia posteriormente fazer as adequações necessárias para o atendimento completo do item.
Resposta da empresa STAF: Foi demonstrado na apresentação.
[...].
Conclusão da Comissão Avaliadora:
- Após análise da Comissão Avaliadora ficou constatado que a empresa licitante STAF SISTEMAS LTDA, CUMPRIU todos os requisitos da Prova Conceito.
- O senhor pregoeiro questionou se algum licitante teria interesse em interpor recurso.
- O representante da empresa SEPREL CONSULTORIA LTDA demonstrou interesse na intenção de recurso.
Na sequencia o senhor pregoeiro manifestou: recebo a intenção recurso interposto, saindo intimada a apresentar razões, no prazo de 3 dias, e consecutivamente abre-se o prazo pra contrarrazões.
[...]. [Destacado no original].
Em seu recurso administrativo a Impetrante sustentou (fls. 1.533/1.554): a) que a empresa recorrida não demonstrou parte dos itens exigidos pela prova de conceito; b) ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório; c) que a empresa recorrida não demonstrou o funcionamento de vários itens durante a prova de conceito, tendo apenas informado verbalmente que o sistema atendia ao questionamento da comissão avaliadora.
A decisão administrativa, por sua vez, considerou que (fls. 1.567/1.572): a) os questionamentos do Recorrente foram consignados na ata de realização da prova de conceito, sendo demonstrados pela recorrida durante a sessão pública; b) os servidores, responsáveis pela prova de conceito, detém conhecimento técnico para avaliação, de forma que inexiste ilegalidade na análise dos quesitos; c) o edital de pregão presencial cumpre a normativa estabelecida pelo Decreto Estadual n. 840, que trata da prova de conceito e, c) a decisão da comissão avaliadora foi técnica.
Ao final, recomendou o conhecimento do recurso e seu não provimento, a fim de manter a classificação da empresa STAF SISTEMAS LTDA por cumprir com o disposto no item 13.3 e os quesitos do Anexo I (prova conceito) do Termo de Referência no. 003/2020/STI (Anexo I do Edital).
Em seguida, o Presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Primeiro Secretário, pelos fundamentos apresentados pela Comissão Permanente de Licitação, conheceram do recurso administrativo interposto pela ora Impetrante e, no mérito, desproveram o recurso, a fim de manter a classificação da empresa Staf Sistemas LTDA (fls. 2.939 dos autos eletrônicos).
Feitas estas considerações preambulares, observa-se que no Anexo I, do Termo de Referência no. 003/2020-STI (fls. 1.046), estabelece em seu item 13 que como condição à aceitação da proposta, a licitante classificada em primeiro lugar deverá submeter amostra do sistema de gestão pública, a Prova de Conceito pela Assembleia Legislativa, nos termos do Anexo I, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da solicitação formal.
Aberta da 3a Sessão para realização da Prova Conceito, em 4-2-2021, conforme determina o item alhures colacionado, constata-se que a empresa Staf Sistemas LTDA respondeu que atendia os itens 05 e 06 da prova conceito e, ao final, a Comissão Avaliadora concluiu que a empresa licitante cumpriu todos os requisitos da Prova Conceito, o que foi ratificado pela decisão administrativa que opinou pelo desprovimento do recurso administrativo da ora Impetrante, apesar de constar inicialmente na Ata que a empresa Serprel Assessoria e Sistemas (Impetrante) solicitou que fosse consignado a fala da Comissão Avaliadora de que, em relação ao item 06, a empresa poderia posteriormente fazer as adequações necessárias para o atendimento completo do item.
Eis o teor da decisão administrativa que opinou pelo desprovimento do recurso:
[...]. Nesse sentido, a respeito dos questionamentos levantados pela Recorrente, vale lembrar que todos foram consignados na ata de realização de prova conceito em 04/02/2021, E DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS PELA RECORRIDA DURANTE A SESSÃO PÚBLICA. No entanto, em sede de recurso administrativo, a Recorrente insurgiu novamente com os mesmos questionamentos alegando ilegalidade e imparcialidade na decisão da Comissão Avaliadora durante a realização da prova conceito.
A Comissão Avaliadora que atuou na prova de conceito é formada por profissionais que trabalham diariamente com o sistema objeto desse pregão. Os servidores da Secretaria de Tecnologia da Informação, que compõem a Comissão Avaliadora, são profissionais capacitados que já conhecem as rotinas do atual sistema de gestão e estão totalmente aptos a analisar se a licitante atende/demonstra de forma satisfatória cada um dos quesitos da prova de conceitos. Os servidores da Secretaria de Administração e Patrimônio e Secretaria de Orçamento e finanças que também compõem a Comissão Avaliadora são os setores que mais utilizam as ferramentas de sistema, tendo necessidades diárias de atualização de banco de dados e criação de novos módulos que facilitem a gestão. Os servidores da Superintendência de Licitação, estabelecem comunicação de prestação de contas com sistemas governamentais como APLIC/ESTADO.
Dito isso, e levando em conta que todos os setores estão representados na Comissão Avaliadora, tendo os técnicos plena capacidade de avaliar cada um dos quesitos de acordo com a necessidade do seu setor, NÃO ASSISTE RAZÃO A FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DE ILEGALIDADE NA ANÁLISE DOS QUESITOS SUSTENTADA NO RECURSO DA RECORRENTE.
Tanto a legislação quanto o Edital são claros em relação à condição de aceitação das propostas ao definir que a licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá submeter amostra do Sistema de Gestão Pública, à Prova de Conceito pela Assembleia Legislativa, nos termos do Anexo I e item 13 do Termo de Referência no. 003/2020 (Prova de Conceito), no prazo de 5 (cinco) dias íteis contados da data da solicitação formal.
5.2. DA PROVA DE CONCEITO
O Decreto Estadual no. 840, de 10/02/2017/MT, que regulamenta a prova de conceito para fins de conhecimento da qualidade apresentada dispõe em seu artigo 14, parágrafo primeiro, que:
“Art. 14, § 1o. Na modalidade de Pregão, a solicitação de amostrar ou prova de conceito somente poderá ocorrer após o encerramento da fase de habilitação e apenas da primeira colocada provisória, devendo o edital conter requisitos técnicos objetivos que serão analisados e o prazo razoável para atendimento”.
O Pregão Presencial no. 002/2020 composto pelo Edital e demais anexos cumpre a normativa estabelecida pelo Decreto Estadual no. 840, e garante a participação das demais licitantes durante a prova de conceito realizada em sessão pública, bem como caso a primeira colocada provisória não seja aprovada na análise de amostra ou prova de conceito, concede o mesmo prazo para a segunda colocada também realizar a prova de conceito e assim sucessivamente até que uma das licitantes atenda plenamente os Requisitos técnicos estabelecidos no Edital e seus anexos.
Assim, de acordo com a conclusão da Comissão Avaliadora registrada na Ata da Sessão Pública realizada em 04 de fevereiro de 2021, com a demonstração de todos os requisitos estabelecidos no item 13 do Termo de Referência no. 003/2020 (Prova de Conceito), e diante da presença da Recorrente, ficou comprovado que a Recorrida cumpre com todos os requisitos da prova de conceito.
A classificação da Recorrida se deu através de DECISÃO TÉCNICA E OBJETIVA da COMISSÃO AVALIADORA, que revestida de legalidade e pautada pelo princípio da proposta mais vantajosa realizou a análise da prova de conceito e certificou que o sistema apresentado pela empresa STAF, cumpriu os critérios estabelecidos no Edital e seus anexos, estando a decisão pautada ainda pela Constituição Federal, Lei de Licitações, Lei do Pregão e Decreto Estadual no. 840, respeitando os Princípios da Vinculação ao Instrumento Convocatório, Isonomia, Eficiência, Moralidade e Impessoalidade dos Licitantes, buscando pelo menor preço e condições técnicas que atendam o previsto no Edital e seus anexos.[...]. [Destacado no original].
Sabe-se que a licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame ao maior número possível de concorrentes.
Desse modo, a priori, não verifico qualquer ilegalidade no ato que desproveu o recurso administrativo da Impetrante, mantendo a decisão da Comissão Avaliadora que classificou a empresa Staf Sistemas LTDA, tendo em vista que, pelos documentos que instruem o presente mandamus, restou demonstrado que a mencionada empresa cumpriu todos os requisitos exigidos no item 13 do Termo de Referência no. 003/2020 (Prova Conceito), conforme consignado na conclusão da Comissão Avaliadora e na decisão que desproveu o recurso administrativo proposto pela ora Impetrante.
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente writ, indefiro o pedido de liminar.
Notifiquem-se as autoridades apontadas como coatoras, para que prestem as informações, no prazo legal.
Notifique-se, também, o Estado de Mato Grosso para ingressar no feito, caso tenha interesse, nos moldes do art. 7o, II, da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora